Tribunal: TJDFT
Processo: 0751093-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. ALIENAÇÕES PRETÉRITAS À CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PENHORA. IMÓVEL COM PENHORA PRÉVIA EM EXECUÇÃO DIVERSA. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DO BEM. INUTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS EM SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão do juízo que indeferiu o pedido de penhora de dois imóveis sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade em nome da agravada, inutilidade da constrição judicial e regularidade das transmissões realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há fraude à execução nas alienações dos imóveis;
3. Se é possível deferir a penhora no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 792 do Código de Processo Civil-CPC estabelece as hipóteses de fraude à execução, cuja configuração exige ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, citação válida anterior à alienação e prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5. Na hipótese, as alienações questionadas são anteriores à instauração do cumprimento de sentença, o que afasta os elementos que comprovem ciência do adquirente acerca de demanda apta a levar a devedora à insolvência.
6. A análise sobre eventual má-fé demanda dilação probatória e participação dos terceiros adquirentes.
7. A existência de penhora anterior em outra discussão judicial em valor superior ao do bem avaliado enseja o reconhecimento da inutilidade prática na constrição.
8. A sucessiva transmissão do imóvel em lapso temporal considerável evidencia alteração significativa da situação fática constatada em 2015.
9. A execução deve se realizar pelo modo menos gravoso ao devedor e de forma útil ao credor, o que afasta a plausibilidade jurídica para a medida postulada. Mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015, I, art. 1.017, §5o, art. 774, I, art. 792 e art. 828 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação, processo 0732732-23.2020.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgamento em 27/07/2022.